Tribunal: TJDFT
Processo: 0712937-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMÓVEIS VIZINHOS EM PARCELAMENTO IRREGULAR. CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1 - Se o autor não foi capaz de se desvencilhar de seu ônus probatório, resulta inviável o acolhimento de sua pretensão. No caso concreto, não houve demonstração sobre a alegada invasão. Ao contrário, cumprida a determinação de verificação pelo oficial de justiça, foram elaboradas certidões que apontaram a inexistência de avanço significativo em área pertencente ao autor.
2 - Recurso conhecido e desprovido.